Tribunal: TJMT
Processo: 1019924-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019924-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALLIRCON DE MACEDO LIMA - CPF: 040.889.251-06 (EMBARGANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PRETÉRITA NÃO REQUERIDA. CAPACIDADE LABORATIVA ATUAL COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de ação previdenciária em que se postulava a concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa atual ou de sequela redutora da capacidade de trabalho.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento de incapacidade temporária pretérita; (
ii
) estabelecer a incidência do art. 62 da Lei n. 8.213/91 quanto à reabilitação profissional; (
iii
) definir se houve omissão na análise da incapacidade sob perspectiva biopsicossocial; (
iv
) analisar eventual omissão quanto aos requisitos do auxílio-acidente; e (v) aferir a existência de negativa de prestação jurisdicional e necessidade de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incapacidade temporária pretérita configura inovação recursal, pois não houve pedido nesse sentido na petição inicial ou na apelação, sendo vedada a ampliação do objeto da lide em embargos de declaração.

4. O Acórdão enfrentou expressamente a existência de incapacidade pretérita, consignando tratar-se de período já exaurido, sem repercussão para concessão de benefício atual.

5. A aplicação do art. 62 da Lei n. 8.213/91 pressupõe incapacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica, diante da comprovação de retorno espontâneo do segurado ao mercado de trabalho.

6. A análise das condições pessoais do segurado revela-se irrelevante quando há prova robusta de capacidade laborativa plena, especialmente diante da efetiva inserção profissional.

7. A inexistência de limitação funcional afasta, por consequência lógica, a redução da capacidade laboral exigida para concessão de auxílio-acidente.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais.

9. O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem ampliação do objeto da lide. 2. A inexistência de incapacidade laborativa atual afasta a concessão de benefícios previdenciários por incapacidade. 3. A comprovação de retorno ao trabalho torna desnecessária a reabilitação profissional prevista no art. 62 da Lei n. 8.213/91. 4. A ausência de limitação funcional impede o reconhecimento de redução da capacidade para fins de auxílio-acidente. 5. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.213/91,
arts
. 42, 62 e 86.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face de Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento a Apelação Cível interposta pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência nos autos da ação previdenciária movida contra o
Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS
.

O Acórdão embargado
(Id 346329858)
fundamentou-se na conclusão do laudo pericial judicial, o qual atestou que a fratura sofrida pelo autor se encontra consolidada, sem limitação funcional, com força muscular e mobilidade preservadas. A decisão colegiada consignou expressamente a inexistência de incapacidade laborativa atual
,
para fins de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez
,
e a ausência de sequela redutora da capacidade para o trabalho habitual
,
para fins de auxílio-acidente. Ademais, destacou que o próprio segurado informou à perita que estava inserido no mercado de trabalho, exercendo a função de técnico de informática, o que corroborou a aptidão laborativa atestada tecnicamente.

Em suas razões recursais
(Id 349035378)
, o
e
mbargante sustenta a existência de omissões e negativa de prestação jurisdicional
. Alega, em síntese:

(i)
Omissão quanto à incapacidade temporária pretérita (período de 14
.
3
.
2016 a 3
.
9
.
2017), reconhecida no laudo, defendendo o direito ao recebimento de valores neste interregno;

(
ii
)
Omissão quanto à aplicação do art. 62 da Lei
n.
8.213/91, argumentando que não houve processo formal de reabilitação profissional pelo INSS;

(
iii
)
Omissão quanto à análise global da incapacidade (condições pessoais e sociais), afirmando que a decisão se limitou ao aspecto médico;

(
iv
)
Omissão quanto aos requisitos do auxílio-acidente, especificamente sobre a repercussão prática das sequelas na atividade habitual;
e (
v)
Necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o INSS manteve-se inerte, conforme certidão de decurso de prazo constante nos autos
(
Id 3
55781389)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
s Embargos de Declaração
possu
em
fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos estritos termos do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise dos pontos suscitados pelo
e
mbargante.

Omissão quanto a incapacidade temporária pretérita

O embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão ao não determinar o pagamento de benefício por incapacidade temporária no período compreendido especificamente entre 14.3.2016 e 3.9.2017, interregno apontado no laudo pericial.

Todavia, a insurgência revela nítida inovação recursal, incabível em sede de Embargos de Declaração.

Da análise detida da petição inicial (Id 336643393) e, posteriormente, das razões do recurso de apelação (Id 336643906), verifica-se que a causa de pedir e os pedidos estavam estritamente alicerçados na alegação de incapacidade atual e permanente
,
visando
à
conversão em aposentadoria por invalidez
,
ou na existência de sequela definitiva atual
,
objetivando
o auxílio-acidente. Em momento algum das fases anteriores o autor formulou pedido subsidiário ou alternativo para recebimento de parcelas pretéritas de incapacidade temporária caso a invalidez permanente não fosse reconhecida.

Trata-se, portanto, de pedido novo, formulado apenas agora nos
Embargos
, visando ampliar o objeto da lide após o julgamento desfavorável, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

Não bastasse a inovação, o Acórdão embargado não foi omisso quanto ao ponto fático levantado pela perícia, tendo enfrentado a questão e concluído pela ausência de direito ao restabelecimento ou conversão. Confira-se o trecho expresso da decisão colegiada que afasta a tese do embargante:

O laudo pericial reconheceu, acertadamente, que houve um período de incapacidade pretérita (de 14.3.2016 a 3.9.2017), período este que já foi coberto pelo benefício previdenciário ou que já se exauriu no tempo, não havendo incapacidade atual que justifique o restabelecimento ou a conversão do benefício.

Portanto, inexiste o vício apontado, por se tratar de inovação processual e por haver pronunciamento expresso no
Acórdão
.

Omissão quanto ao art. 62 da Lei n. 8.213/91

O
e
mbargante alega omissão quanto à obrigatoriedade do processo de reabilitação profissional, aduzindo que o INSS não comprovou tê-lo submetido a tal programa antes da cessação, violando o art. 62 da Lei
n.
8.213/91.

Não há que se falar em omissão. O caso em tela não se amolda à hipótese do art. 62.

O referido dispositivo legal determina que
:

"
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
"
. A premissa básica para a aplicação deste artigo é a
i
mpossibilidade
de recuperação
ou a impossibilidade de retorno ao trabalho habitual por conta própria.

No caso dos autos, conforme exaustivamente fundamentado no Acórdão, essa premissa é falsa. O próprio segurado, em sua anamnese pericial, afirmou que
já estava reinserido no mercado de trabalho
, exercendo a função de técnico de informática há um ano. Ora, se o segurado já retornou ao trabalho e exerce atividade compatível com suas aptidões, por meios próprios, demonstra-se
desnecessária a discussão sobre falta de programa de reabilitação pelo INSS. A realidade fática supera a tese jurídica abstrata invocada, afastando a alegada omissão.

Omissão quanto a incapacidade global

Sustenta o
e
mbargante que o julgado se omitiu ao não analisar as condições pessoais (sociais, econômicas e culturais) do segurado, restringindo-se ao laudo médico, o que contrariaria a jurisprudência do STJ.

Embora este Juízo reconheça e adote o entendimento de que a análise da incapacidade deve ser biopsicossocial em casos limítrofes, tal verificação torna-se irrelevante para o deslinde do presente feito diante da prova robusta da capacidade laborativa plena.

A análise das condições pessoais serve para aferir se, mesmo com uma incapacidade parcial, o segurado teria condições de reinserção no mercado de trabalho. No entanto, repisa-se:
o
e
mbargante já está inserido no mercado de trabalho
.

Não há lógica em exigir que o Tribunal analise se as condições pessoais do autor impedem seu trabalho, quando o próprio autor confessa estar trabalhando. O Acórdão enfrentou a questão ao consignar:
“O fato de estar trabalhando descaracteriza, por si só, a alegada invalidez total e permanente exigida pelo art. 42 da Lei 8.213/91.”
. Portanto, a análise global requerida foi suprida pela própria constatação da realidade laboral do embargante, não havendo omissão a ser sanada.

Omissão quanto ao auxílio-acidente

Afirma o recorrente que não houve análise adequada sobre a redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito do auxílio-acidente
, nos termos do
art. 86 da Lei
n.
8.213/91.

A alegação não se sustenta. O Acórdão enfrentou expressamente o tema, baseando-se na prova técnica. Constou no
v
oto condutor e na Ementa que
:

“
A perita judicial, equidistante das partes e de confiança do Juízo, atestou que a fratura está consolidada e que não há limitação funcional, estando o autor apto ao trabalho (Id 336643886).”
.

Logicamente, se não há limitação funcional, não há redução da capacidade laborativa.
Ao final, o
Tribunal decidiu que
“[...]
inexistindo sequela redutora da capacidade (para auxílio-acidente), a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”
. O mero inconformismo da parte com a conclusão de que não há redução de capacidade não configura omissão, mas sim pretensão de rediscussão do mérito.

Negativa prestação jurisdicional e prequestionamento

Por fim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador entregou a tutela jurisdicional de forma fundamentada, completa e clara, enfrentando as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte não implica vício no julgado.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, consagrou o prequestionamento ficto:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Observa-se que todas as análises requeridas nos presentes Embargos demandam, em verdade, a reanálise de provas ou a revisão de teses já afastadas pelo colegiado, o que é vedado nesta estreita via recursal. Os Embargos de Declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão ou a reexaminar o mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o Acórdão objurgado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026